Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002783-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURELINA SOFIA DE CAMARGO BRANDAO - CPF: 314.022.161-49 (EMBARGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AURELINA SOFIA DE CAMARGO BRANDAO - CPF: 314.022.161-49 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos das instituições financeiras e deu parcial provimento ao recurso da autora, para determinar, entre outros pontos, a restituição em dobro de valores descontados indevidamente.

2.

O embargante alega omissão quanto à análise dos requisitos da repetição do indébito em dobro previstos no art. 42, parágrafo único, do CDC, à necessidade de demonstração de má-fé, à aplicação de entendimento do STJ e à incidência da taxa SELIC.

3.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos, com pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação de omissão no acórdão quanto (i) aos requisitos legais da repetição do indébito em dobro; e (ii) aos consectários legais da condenação, especialmente quanto à incidência da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia ao reconhecer a inexistência de relação jurídica válida, com base em prova pericial que constatou falsidade da assinatura contratual.

6.

A continuidade dos descontos indevidos após ciência da nulidade evidencia falha na prestação do serviço e configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando o engano justificável.

7.

A restituição em dobro foi fundamentada em elementos concretos dos autos, não se tratando de consequência automática da invalidação contratual.

8.

A ausência de menção expressa a precedentes ou à modulação de efeitos não caracteriza omissão, quando a fundamentação é suficiente para sustentar a conclusão adotada.

9.

Quanto aos consectários legais, a manutenção da taxa SELIC decorre da ausência de modificação do critério fixado na sentença, inexistindo omissão relevante.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta a repetição do indébito em dobro com base em conduta contrária à boa-fé objetiva evidenciada nos autos. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face do acórdão que negou provimento aos recursos das instituições financeiras e deu parcial provimento ao recurso da autora, para determinar, entre outros pontos, a restituição em dobro dos valores descontados.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à análise dos requisitos legais para a repetição do indébito em dobro, previstos no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o acórdão teria tratado a devolução em dobro como consequência automática da invalidação do contrato, sem examinar, de forma concreta, a presença de conduta contrária à boa-fé objetiva ou eventual má-fé da instituição financeira.

Afirma que a controvérsia estaria inserida em contexto anterior de acordo judicial firmado em outro processo, no qual houve quitação integral e cancelamento do contrato, sustentando que eventual discussão sobre descontos posteriores deveria ser resolvida naquele feito, inexistindo atuação dolosa ou abusiva apta a justificar a devolução em dobro.

Acrescenta que a matéria relativa aos pressupostos da repetição em dobro encontra-se submetida ao Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, o que demandaria pronunciamento específico sobre a necessidade de demonstração de conduta incompatível com a boa-fé objetiva.
Aponta, também, omissão quanto aos consectários legais, sustentando ausência de manifestação expressa sobre a aplicação da taxa SELIC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre as matérias suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 362837889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação adotada para a restituição em dobro dos valores descontados, à análise da modulação dos efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto à incidência da taxa SELIC como critério de atualização.

No caso, o acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, com base em prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura constante do contrato, circunstância que, aliada à continuidade dos descontos em benefício previdenciário mesmo após o reconhecimento da nulidade em ação anterior, evidenciou falha grave na prestação do serviço bancário.

A partir desse contexto fático, o julgado assentou a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, destacando que a manutenção de descontos vinculados a contrato inexistente configura violação à boa-fé objetiva e enseja reparação integral dos danos suportados pela consumidora.

No tocante à repetição do indébito, o acórdão não se limitou a afirmar, de forma abstrata, a devolução em dobro como consequência automática da invalidação do contrato. Ao contrário, consignou que a cobrança indevida persistiu mesmo após a ciência inequívoca da nulidade da avença, circunstância que afasta a hipótese de engano justificável e caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, apta a atrair a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Veja:

“
Por sua vez, as instituições financeiras limitaram-se a sustentar a regularidade da contratação, sem comprovar, sem apresentar qualquer justificativa plausível para a cobrança, estando caracterizada a má-fé, especialmente em razão da continuidade dos descontos após ciência inequívoca da fraude
” (id 359735388).

A motivação adotada, portanto, vincula-se diretamente aos elementos concretos dos autos, notadamente à continuidade dos descontos indevidos em cenário no qual já havia reconhecimento judicial da inexistência do vínculo contratual, o que evidencia atuação incompatível com o dever de diligência exigido das instituições financeiras. Nesse contexto, a conclusão pela restituição em dobro encontra suporte suficiente na fundamentação exposta, não se verificando omissão quanto ao exame dos requisitos legais pertinentes.

Também não se identifica omissão quanto à aplicação da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da devolução em dobro. O acórdão embargado expressamente adotou entendimento segundo o qual a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, alinhando-se à jurisprudência da Corte Superior, ainda que não tenha feito referência específica à modulação de efeitos invocada pelo embargante.

A ausência de menção expressa no julgamento dos embargos não configura, por si só, vício de omissão, sobretudo quando a solução adotada decorre da análise das circunstâncias concretas do caso, nas quais se evidenciou a persistência da cobrança indevida após a ciência da nulidade contratual, situação que, por sua natureza, revela violação direta à boa-fé objetiva.

No que se refere aos consectários legais, verifica-se que a sentença fixou a incidência da taxa SELIC a partir de cada desconto, solução que foi mantida pelo acórdão ao não promover alteração nesse ponto. A ausência de enfrentamento expresso da tese relativa ao Tema invocado não configura omissão relevante, pois a questão não foi objeto de modificação no julgamento colegiado, nem se revelou determinante para o deslinde da controvérsia, permanecendo hígido o critério adotado na origem.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026